Tribunal: STJ
Processo: 0450403-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052650 - SP(2025/0450403-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCIO FERRAZ PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, NATUREZA E
DIVERSIDADE
DAS
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas, o que demonstra risco à ordem pública.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, natureza e diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a
decretação da prisão preventiva.
4. A existência de condições pessoais favoráveis,
como a primariedade, não é suficiente para revogar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para a custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão não se revela adequada quando há
fundamentos concretos que justificam a necessidade
de resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54714590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0817ec-ca51-406f-9b4c-f86a1e8ab35f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0817ec-ca51-406f-9b4c-f86a1e8ab35f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052650 - SP(2025/0450403-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCIO FERRAZ PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, NATUREZA E
DIVERSIDADE
DAS
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas, o que demonstra risco à ordem pública.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, natureza e diversidade
das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a
decretação da prisão preventiva.
4. A existência de condições pessoais favoráveis,
como a primariedade, não é suficiente para revogar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para a custódia cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão não se revela adequada quando há
fundamentos concretos que justificam a necessidade
de resguardar a ordem pública.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54425855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:41
Código de Controle do Documento: 31d75e38-06e3-4096-93e7-d3eb9cc4a4e5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO FERRAZ
PRADO contra a decisão de fls. 29-32, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão se distancia
da orientação mais recente da Sexta Turma, segundo a qual a quantidade de
droga, por si só, é insuficiente para justificar a prisão preventiva.
Argumenta que o caso deve ser alinhado ao entendimento firmado no
HC n.
no qual se assentou que a prisão preventiva exige dados
980.684/SP,
concretos e que a gravidade abstrata e a quantidade de droga, isoladamente,
não demonstram o
, especialmente para réu primário.
periculum libertatis
Defende que o decreto prisional está apoiado unicamente na
quantidade e variedade dos entorpecentes, sem elementos individualizados que
indiquem risco real à ordem pública, e que o agravante é primário, o que reforça
a insuficiência da fundamentação.
Expõe que a decisão monocrática, ao prestigiar precedentes
genéricos e ignorar o entendimento específico e recente da própria Turma,
perpetua constrangimento ilegal, impondo a reforma para revogar a custódia,
com eventual aplicação de medidas do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva e expedição de
alvará de soltura, ainda que com cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer
equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 22-23, grifei):
Sopesados os elementos constantes dos autos e alegações das
partes, no mérito de constrição, observo ser o caso de
decretação da custódia cautelar. Os crimes em questão
possuem pena máxima superior a 4 anos. A prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico
de drogas (artigo 33 da
e fabricação de
lei no 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA54425855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:41
Código de Controle do Documento: 31d75e38-06e3-4096-93e7-d3eb9cc4a4e5

drogas (artigo 34 da
encontram-se
lei no 11.343/2006)
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o modo como a prisão foi efetuada, o auto
de apreensão e o laudo de constatação da droga. Assentado o
, debruço-me sobre o eventual
fumus comissi delicti
periculum in
. Com efeito, os fatos e suas circunstâncias (natureza
libertatis
quantidade da substância apreendida, local e condições
e/ou
onde ocorreu a ação), além das condições pessoais do agente,
recomendam a segregação cautelar. Trata-se, na hipótese, da
apreensão de 139,20 g (massa bruta), sendo 107,71g de
massa líquida de cocaína (fls.
); 257,28g (massa bruta),
22/23
sendo 227,32g de massa líquida de maconha (fls.
) e
23/24
120,82g (massa bruta) de cocaína, sendo 113,13g de massa
Note-se que a quantidade de
líquida de cocaína (fls.
).
24/25
droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a
capitula inicialmente dada aos fatos, quantidade que se mostra
para além do necessário e ordinário ao consumo individual
(indicando a finalidade de mercancia).
[...]
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos
fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de
MARCIO FERRAZ PRADO, vulgo "Marcinho" em preventiva,
com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, houve a apreensão de 227,32 g de maconha e 220,84 g de
cocaína.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas
constituem
fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA
DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
Documento eletrônico VDA54425855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:41
Código de Controle do Documento: 31d75e38-06e3-4096-93e7-d3eb9cc4a4e5

. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial
gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de
substância entorpecente apreendida, o que justifica a
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem
pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
896.066/SP,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
27/6/2024,
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
alternativas à prisão
A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
801.412/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
7/3/2023,
13/3/2023;
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
771.854/ES,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54425855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:41
Código de Controle do Documento: 31d75e38-06e3-4096-93e7-d3eb9cc4a4e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.650 / SP
Número Registro: 2025/0450403-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15055139820258260388 23179556320258260000 23328682025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANO PROCOPIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO FERRAZ PRADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO FERRAZ PRADO (PRESO)
ADVOGADO : ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: e0aad7fa-71b0-48ea-9eae-2ff39d187990

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: e0aad7fa-71b0-48ea-9eae-2ff39d187990